Tribunal: TJES
Processo: 0021898-03.2020.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021898-03.2020.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: INSTITUTO ACQUA - ACAO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - PRAZO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES - PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO - REJEITADA - MÉRITO - ELIMINAÇÃO DO CONCORRENTE QUE ENTREGOU EM DATA ANTERIOR AO ESTABELECIDO POR TER CAÍDO EM UM SÁBADO - EXCESSO DE FORMALISMO - SENTENÇA MANTIDA - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Preliminar:
superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado.

1.1.
A
superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado

não implica a perda do interesse processual
na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação. Precedente STJ.

2. Mérito.

2.1.
A licitação tem como finalidade viabilizar a melhor contratação possível para o poder público, sempre buscando a proposta mais vantajosa ao Estado.

2.2.
Considerando que a documentação acostada nos autos demonstra que a impetrante licitante, de boa-fé após consulta de como proceder à Comissão de Seleção da Licitação, protocolou seus envelopes em data imediatamente anterior ao estipulado no concurso, mostra-se indevida a sua eliminação, se caracterizando excesso de formalismo por parte da Administração, ainda mais considerando data estipulada no edital caiu num sábado.

3.

Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0021898-03.2020.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA:
INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL
PARTE RÉ:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEMBROS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EDITAL 01/2020
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) PARTE AUTORA:
ALEXANDRE MARQUES DE FRAGA - RS73222

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária da sentença de fls. 77/79, proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital,
que, nos autos do mandado de segurança impetrado por

INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL
,
contra ato coator praticado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
por meio dos

MEMBROS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EDITAL 01/2020
,
concedeu a segurança pretendida, garantindo a abertura dos envelopes, por entender que foram entregues dentro do prazo do Edital 001/2020.

Na inicial, a impetrante alegou que:
i)
o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da "Saúde (SESA), publicou o Edital no 001/2020, com o objetivo de "selecionar a melhor proposta técnica e financeira para fins de assinatura de Contrato de Gestão, cujo objeto consistirá no gerenciamento do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves — HIMABA";
ii)
o item 4.6 do edital prevê que a entrega dos envelopes, contendo a documentação necessária a habilitação, deveria ser feita no 30º (trigésimo) dia contado a partir da sua publicação (do Edital no 001/2020);
iii)
considerando que o termo final recaiu em um sábado, solicitou junto a Comissão de Seleção esclarecimentos sobre a data de vencimento do prazo, lhe tendo sido respondido que os prazos são definidos nos termos do edital;
iv)
com o intuito de salvaguardar a entrega dos documentos e mediante orientação de membro da Comissão de Seleção, procedeu com o protocolo de seus envelopes no dia 10/12/2020, antes do 30º (trigésimo) contado da publicação do edital;
v)
para sua surpresa, na sessão de abertura, ocorrida no dia 15/12/2020, a autoridade coatora declarou sua desclassificação do certame, em virtude de seus envelopes terem sido entregues em data anterior àquela prevista no edital, muito embora, quando do recebimento da documentação, nenhuma objeção tenha sido manifestada;
vi)
a autoridade coatora incorreu em comportamento contraditório, o qual é vedado pelo direito, além do excesso de formalismo.

Através da decisão de fls. 63/64, foi concedida a medida liminar, determinando a autoridade coatora que realize a abertura dos envelopes da impetrante, dando, em seguida, continuidade ao certame.

Instada a se manifestar, a autoridade prestou informações (fls. 68/69) sustentando, em sede preliminar, que com base na anulação da Decisão da Administração Pública que eliminou o impetrante do certame (fl. 70v) e, consequentemente, com a abertura dos envelopes de suas propostas, houve a perda de objeto da impetração, motivo pelo qual requereu a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Em sentença (fls. 77/79), a magistrada rejeitou a preliminar, sob o seguinte fundamento:

[...] No caso dos autos, infere-se que a impetração do mandado de segurança ocorreu aos 16/12/2020, portanto, em momento
anterior
a data da publicação do ato que aceitou a abertura do envelope contendo os documentos do Impetrante, ocorrida em 13/01/2021 (fls. 70v).

Ademais, é certo que o certame não se encontrava encerrado no momento do ajuizamento da ação mandamental e da apreciação da medida liminar, não sendo possível cogitar de exaurimento do seu objeto, na medida em que pode ser possível reverter os efeitos que já haviam sido produzidos, conquanto inexiste, ainda, o comprovante da efetiva abertura do do envelope, como a abertura do 2º envelope e, também, vale ressaltar que qualquer nulidade do certame poderá atingir todos os atos praticados. [...]

De plano, verifica-se que agiu acertadamente a magistrada, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que "
a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado
não implica a perda do interesse processual
na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação".
(
STJ
, AgInt no RMS 52178/AM, Relator: Ministro
OG FERNANDES
, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017).

No mérito, a magistrada relatou que o item
4.6.
do edital estabelece apenas o termo final da entrega dos envelopes (30º dia contado a partir da publicação do edital), o que é reforçado pelo item
4.7
., que dispõe que nenhum invólucro deveria ser recebido após término do referido prazo.

Desse modo, verifica-se que não há disposição acerca do termino inicial da entrega dos envelopes.

Em análise da cópia da ata constante à fl. 23, a impetrante foi desclassificada do certame pela seguinte razão:

[.. ] As instituições que entregaram documentação fora do prazo estipulado no Edital n'01/2020 foram: 1} Instituto Acqua — Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental — CNPJ n'3.254.082/0001-99; Documentação entregue no Setor de Protocolo dia 10/12/2020 as 10:30h — DESCLASSIFICADO par não atender ao item 4.6— "No 30º trigésimo) dia contado a partir da publicação deste Edital no Diário Oficial, os interessados deverão entregar [...]; ao item 4.11 — "Qualquer Proposta Técnica em desacordo com as exigências deste instrumento será desclassificada" — e ao item 5.3.2 — e1o Atenderam as exigências deste Edital".

Destaca-se que o Instituto Vida e Saúde (INVISA) também foi desqualificado pelo mesmo critério, por ter protocolado seu envelope no dia 11/12/2020, as 16h:19min, que, ao entender da Comissão, deveria ter sido entregue
exclusivamente no dia
14/12/2020 (segunda-feira)
.

Não pode ser desconsiderado, aliás, que restou demonstrado nos autos que a impetrante agiu de boa-fé ao entregar seu envelope, tendo em vista que, conforme se vê no documento de fls. 20/22, no dia 23/11/2020, solicitou esclarecimentos à Comissão de Seleção sobre a data final da entrega da documentação, levando-se em consideração que por ter sido o edital publicado na data de 12/11/2020, o 30º (trigésimo) dia contado a partir desta data seria 12/12/2020, sábado, tendo como resposta da referida comissão que a data de entrega do envelope consta no edital.

Ademais, observa-se que a documentação da impetrante foi recepcionada pelo Setor de Protocolo da Secretaria da Saúde, o que gerou expectativa que estava tudo em conformidade.

Diante de tais fatos, coaduno-me com o posicionamento da magistrada, no sentido de que "
penso que a Administração incorreu em comportamento contraditório ao receber a documentação e depois considerar que ela foi entregue antes do prazo correto, o que é vedado pelo ordenamento jurídico segundo a máxima venire contra factum proprium"
.

Sabe-se que o procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente. As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados, evitando-se eventual formalismo exacerbado.

Convém ressaltar que não se vislumbra qualquer prejuízo à Administração o recebimento dos envelopes em data imediatamente anterior a data estabelecida pela Comissão, ainda mais levando em consideração que a data estipulada no edital se deu num sábado.

Em situações análogas, neste mesmo sentido já se manifestou a jurisprudência pátria, inclusive este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2017. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA CONSIDERAR A EMPRESA IMPETRANTE HABILITADA NO CERTAME. MANUTENÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA
.
1. Ao analisar a demanda a Magistrada primeva reconheceu que o ato de inabilitação da impetrante ocorreu em descompasso com as normas do edital, além de representar exacerbado e tendencioso formalismo, que muita das vezes impede a Administração de alcançar a finalidade precípua da licitação, consistente na seleção da proposta mais vantajosa, principalmente e se tratando de concorrência pública do tipo menor preço global.
2. Impetrante foi inabilitada do certame, uma vez que a Comissão licitante entendeu que houve descumprimento do item editalício 12.4.4.1, referente à qualificação econômico-financeira - balanço patrimonial elaborado por contador com certidão de regularidade profissional vencida, e do item editalício 12.8.2, por ter apresentado certidão simplificada da junta comercial desatualizada.
3. Entretanto, da atenta análise dos autos, é possível observar que, de fato, o ato de inabilitação da Impetrante ocorreu em descompasso com normas editalícias, revelando-se exacerbado e de tendencioso formalismo, porquanto podemos observar através das provas acostadas aos autos que restou devidamente comprovado que a empresa impetrante estava devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos e documentos e das pessoas jurídicas como empresa de responsabilidade limitada – EIRELI, não comportando, portanto, a alegação de certidão desatualizada.
4. Referente ao ponto que diz respeito à Certidão vencida do profissional contador, como bem destacado pela i. Magistrada, embora a certidão de fl. 67 estivesse, de fato, vencida, através de uma simples diligência seria possível sanar a irregularidade durante o certame, em especial, porquanto o aludido contador se encontrava devidamente registrado no órgão de classe, sem qualquer condição suspensiva das suas funções. 5. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.(
TJES
, Remessa Necessária 0024734-76.2017.8.08.0048, Rel. Des. Subst.
JAIME FERREIRA ABREU
, 4ª Câmara Cível, DJe 25/08/2023).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO CONVOCATÓRIO – AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DAS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À PROPOSTA - INABILITAÇÃO - EXCESSO DE FORMALISMO - VÍCIO QUE PODE SER CORRIGIDO A POSTERIORI SEM IMPLICAR PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1. O tipo licitação menor preço deve proporcionar a obtenção da proposta com melhor vantagem econômica à Administração, fator que prepondera sobre formalidades excessivas, passíveis de serem supridas, como ocorre na hipótese tratada nos autos.
2. Por consequência disso, a falta de autenticação dos documentos apresentados por empresa concorrente, em processo de licitação, em que o edital traz tal exigência, não pode determinar a sua exclusão do certame, uma vez que a Administração Pública não pode se apegar ao excesso de formalismo, quando o vício puder ser sanado posteriormente, sem ocasionar prejuízos à lisura do certame. 3. Violado o direito líquido e certo de um dos licitantes, de prosseguir no certame licitatório, para a escolha da melhor proposta, com vantagem econômica para a administração pública municipal, por excesso de formalismo, deve ser concedida a segurança em favor dele, para que seja anulado o ato administrativo respectivo, possibilitando que prossiga nas demais fases do processo licitatório
. (
TJMS
- APL: 08007985420208120021 MS 0800798-54.2020.8.12.0021, Relator: Des.
Fernando Mauro Moreira Marinho
, Data de Julgamento: 06/08/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2021) - destaque.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA.\nREMESSA NECESSÁRIA. SUJEIÇÃO. ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 12.016/09
. NA sentença que concede a segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, a teor do disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PLAUSÍVEL. ART. 1.012, §§ 3º E 4º, DO CPC/2015. REJEIÇÃO.“O pedido de efeito suspensivo, nos casos em que o processo ainda não foi remetido ao Tribunal, deve ser requerido diretamente ao segundo grau de jurisdição, por meio de petição autônoma e não como preliminar de apelação.” (“ut” trecho da ementa do Acórdão da Apelação Cível e Reexame Necessário nº 70074549304, julgada pela 22ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça).PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. REJEIÇÃO.\nA homologação e a adjudicação do objeto do certame licitatório, bem como a assinatura do decorrente contrato administrativo, não conduzem à perda do objeto do mandado de segurança em que se questiona a legalidade do procedimento de licitação. Precedentes.PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2019. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETAR RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECICLÁVEIS (COLETA SELETIVA) E TRANSPORTÁ-LOS ATÉ A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE OSÓRIO/RS. INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE. NÃO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DO EDITAL. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO AO FORMALISMO EXCESSIVO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, EM DETRIMENTO DA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO.
Na espécie, embora a empresa impetrante tenha apresentado Certidão Negativa de débitos municipais expedida pela Prefeitura Municipal de Tramandaí, na qual consta o número de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, foi inabilitada do certame por descumprimento do item 7.1.3, alínea g, do Edital de Pregão Presencial nº 48/2019.\nA pronta desclassificação da licitante, sob o argumento de que não apresentou o documento hábil solicitado, revela medida rigorosa e desproporcional, pois não consentânea com o princípio do formalismo moderado preconizado tanto pela doutrina como pela jurisprudência dos tribunais superiores
. APELO DESPROVIDO.SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.(
TJRS
- APL: 50015787020208210059 RS, Relator:
Miguel Ângelo da Silva
, Data de Julgamento: 19/08/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2021).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO INDEVIDA – FORMALISMO EXCESSIVO – LICITANTE QUE PREENCHEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O EDITAL – SENTENÇA RATIFICADA – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A licitação tem como finalidade viabilizar a melhor contratação possível para o poder público, sempre buscando a proposta mais vantajosa ao Estado.
Considerando que a documentação acostada aos autos demostra que o licitante apresentou os documentos necessários para participar da referida licitação, mostra-se indevida a sua inabilitação para continuar no certame, repudiando-se, pois, o formalismo excessivo nas licitações, a despeito da necessária vinculação ao instrumento convocatório.
(
TJMS
- Remessa Necessária Cível: 08005574820228120009 Costa Rica, Relator: Des.
Marco André Nogueira Hanson
, Data de Julgamento: 15/02/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023) - destaque.

Diante do exposto, não merece reparos a sentença.

Isso posto,
CONHEÇO
da remessa necessária para
CONFIRMAR
a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)